Tribunal: TJMT
Processo: 0004863-93.2017.8.11.0010
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004863-93.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IVAN SALVIANO TIMOTEO (APELANTE), E. V. F. T. - CPF: 032.489.151-29 (VÍTIMA), EDLEUSA CEZARIO TIMOTEO SALVIANO - CPF: 032.221.341-03 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVAN SALVIANO TIMOTEO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 147,
CAPUT
, CC ARTIGO 61, INCISO II, “
F”
CC ARTIGO 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES HARMÔNICAS DAS VÍTIMAS – CONTEXTO FÁTICO DE CRIME DE AMEAÇA TÍPICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
RECURSO N
ÃO PROVIDO.

Para o reconhecimento do crime de ameaça, é necessário que haja o efetivo temor da vítima, diante de uma promessa de mal injusto e grave.

Na existência de provas de que as vítimas se sentiram atemorizadas pelas ameaças proferidas pelo réu, concluindo-se pela tipicidade da conduta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004863-93.2017.8.11.0010

APELANTE: IVAN SALVIANO TIMOTEO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Pela sentença, ID. 75128954, cujo relatório se adota da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara,
Ivan Salviano Timóteo
, foi condenado pelo delito do
artigo 147,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, aliena “f”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
, à pena de
02 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção
, no regime inicial
semiaberto
, com fundamento na reincidência.

A defesa do sentenciado recorre sustentando a absolvição por atipicidade da conduta, com fundamento no artigo 386, inciso III (não constituir o fato infração penal) do Código de Processo Penal (ID. 75128957).

O Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais, pugnando pela manutenção da sentença condenatória (ID. 56593972).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
desprovimento
o recurso (ID.

79618458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVAN SALVIANO TIMOTEO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado,
Ivan Salviano Timóteo
foi condenado nas
sanções do art. 147,
caput
, c/c 61, inciso II, alínea ‘f’, na forma do art. 70, todos do Código Penal, ao cumprimento de 02 meses e 16 dias de detenção, em regime semiaberto.

A denúncia narra os fatos nos seguintes termos:

“
01.o FATO.

No dia 09 de maio de 2017, por Volta das 09h00min. nesta cidade e Comarca de Jaciara, o denunciado
IVAN SALVIANO TIMOTEO,
com consciência e vontade, do modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ameaçou a vítima
Eishila Vitoria Ferreira Timóteo, sua sobrinha
, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em sua morte.

Narra o caderno investigativo que no dia dos fatos, o denunciado, furioso em razão do uso de substâncias entorpecentes, dirigiu-se à residência da vítima.

Lá chegando, o denunciado ameaçou a vítima de morte, afirmando que irá “beber o sangue” dela e que ela “vai se ver com ele, além do que ainda a ofendeu Verbalmente com palavras do tipo “desgraça, puta, vagabunda, preta do cão, biscate”.

Após os fatos, a vítima dirigiu-se à Delegacia de Polícia e registrou um Boletim de Ocorrência, motivo pelo qual os policiais militares empreenderam diligências e conseguiram deter o denunciado.

02.o FATO

Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado
IVAN SALVIANO TIMÓTEO
, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ameaçou a vítima
Edleusa Cezário Timóteo Salviano, sua genitora
, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave.

Consta dos autos, que após ameaçar a sua sobrinha Eishila, enfurecido, o denunciado Ivan ameaçou a sua genitora com palavras do tipo “se eu for preso, você vai se ver comigo.

Em sede policial, a vítima narrou que seu filho é bastante agressivo e, que frequentemente o denunciado faz uso de substancias entorpecentes e ingere bebidas alcoólicas, diante do que representou criminalmente contra o implicado (f. 07).”
[
Sic,
ID
.
75124959].

A materialidade do delito ficou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID.
75124960), Boletim de Ocorrência (ID. 75124962), Termos de declaração das vítimas (ID. 75124962), aplicação das medidas protetivas (ID. 75124967), bem como pela prova oral colacionada na delegacia e em juízo.

A autoria é inquestionável.

Perante a autoridade policial, o recorrente
Ivan Salviano Timóteo,
declarou que “
estava discutindo com a sua sobrinha EISHILA e sua mãe EDLEUSA entrou no meio da discussão e IVAN não gostou. QUE o acusado relata que não se lembra de que tenha ameaçado as vítimas EISHILA E EDLEUSA”
(ID. 75124962).

Em juízo, afirmou não se recordar dos fatos, pois havia ingerido bebida alcoólica e usado entorpecente.

Disse ser provável que tenha proferido as palavras descritas na denúncia, porém não se lembra.

Na delegacia,
Eishila Vitória Ferreira Timóteo
, vítima do fato 01, relatou o ocorrido nos seguintes termos:

“QUE a declarante afirma que é sobrinha do IVAN SALVIANO TIMOTEO. QUE ontem ela e seu tio IVAN discutiram e ele ameaçou dizendo que ele vai beber sangue dela e que vai se ver com ele. QUE ele não agrediu fisicamente ela. QUE A DECLARANTE DESEJA REPRESENTAR CRIMINAMENTE EM DESFAVOR DE IVAN SALVIANO TIMOTEO e SOLICITA MEDIDA PROTETIVA.”

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, acompanhada de sua genitora em razão de possuir 14 (quatorze) anos de idade, relatou que no fatídico dia o acusado havia usado droga e estava deitado no sofá da sala, em certo momento se incomodou com vítima que estava com o celular ligado no quarto,
vindo a proferir agressões verbais.

Depois de um tempo, o acusado voltou dizendo que iria matá-la e beber seu sangue.

Informou que após os fatos, não ocorreu mais agressões.

A
vítima
Edleusa
Cezário Timóteo Salviano
, genitora do acusado, ao ser ouvida da delegacia, declarou “
que seu filho IVAN é usuário de entorpecentes. QUE sempre que ele ingere bebida alcoólica e uso de entorpecentes ele fica agressivo. QUE IVAN já ofereceu entorpecente para outro sobrinho de sete (07) anos dentro de casa. QUE ele usa drogas dentro da casa dela, não respeita ninguém. QUE ela entrou na discussão entre ele e a sobrinha dele EISHILA. QUE IVAN ficou muito nervoso e disse se ele fosse preso a declarante ia se ver com ele. QUE A DECLARANTE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DE IVAN SALVIANO TIMÓTEO E SOLICITA MEDIDAS PROTETIVAS.”
[
sic
].

Em juízo, confirmou na íntegra as declarações prestadas na delegacia, narrando que o acusado (filho) ameaçou a sobrinha Eishila dizendo que “
iria beber o sangue dela”
(
sic
).

Negou ter sofrido ameaça.

Contudo, ao ser questionada, confirmou que ele disse que se fosse preso “
iria ver
” (
sic)
, momento em que chamou a polícia porque
ficou com medo de acontecer algo mais grave.

Nas razões recursais, a defensoria pública alega que a conduta prevista no artigo 147 do Código Penal exige, como requisitos para configuração do tipo, mal injusto e grave.

Assevera que não se pode considerar como séria a promessa de mal proferida no momento de revolta, afirmando que sua genitora assumiu que não foi ameaçada, e as vítimas confirmaram que o acusado estava sob efeito de entorpecente.

Pois bem.

É cediço que os crimes ocorridos no âmbito de violência doméstica, valoriza-se como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão da usual inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas.

A propósito:

“(...) 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher"
(HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). [RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019].

Ainda, convém ressalvar que no crime de ameaça não é necessário que o acusado tenha intenção de causar mal à vítima, bastando que seja capaz de causar-lhe temor, conforme leciona Nucci:

“(...) é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer; por pior que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, não se pode ter por configurada a infração penal. Afinal, o bem jurídico protegido não foi abalado. O fato de o crime ser formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-se, realmente, temeroso. O resultado naturalístico que pode ocorrer é a ocorrência do mal injusto e grave, que seria somente o exaurimento do delito.” (NUCCI, Guilherme de Souza; Código Penal Comentado, Ed. Forense, 16a edição, p. 817/818).

Desse modo, em que pese a vítima Edleusa afirmar que não foi ameaçada, ao ser questionada, disse que acionou a polícia pois sentiu medo do acusado cumprir com as ameaças.

Ademais, não há falar-se em absolvição sob argumento de que as ameaças foram proferidas em um momento de revolta do réu que estava sob uso de álcool e drogas, vez que a vítima Eishila disse que estava no quarto usando seu celular quando o acusado se sentiu incomodado vindo agredi-la verbalmente. Depois de um tempo, ele voltou e proferiu as ameaças.

Verifica-se que as declarações das vítimas Eishila e Edleusa foram prestadas de forma harmônica e coesa, não deixando dúvidas de que as ameaças proferidas pelo acusado, dentro de um contexto de violência doméstica, foram suficientes para causar temor às vítimas, fazendo acreditar que algo de mal pudesse acontecer.

Ante o exposto e com parecer,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021